Tribunal: TJSP
Processo: 1076139-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Locação de imóvel para temporada. Ação de cobrança para restituição da caução e percepção da multa contratual. Ação reconvencional de indenização por dano material, moral e percepção da multa contratual. Sentença que julgou improcedente a ação de cobrança e parcialmente procedente o pedido de reconvenção. Apelo das partes.

Julgamento infra petita. Ocorrência. Não analisada parte do pleito

Ementa:
Locação de imóvel para temporada. Ação de cobrança para restituição da caução e percepção da multa contratual. Ação reconvencional de indenização por dano material, moral e percepção da multa contratual. Sentença que julgou improcedente a ação de cobrança e parcialmente procedente o pedido de reconvenção. Apelo das partes.

Julgamento infra petita. Ocorrência. Não analisada parte do pleito reconvencional relativo à infração de cláusula contratual, também, pelo comportamento inadequado com utilização de som alto (f. 86).

Pretensão de reparação dos danos causados no imóvel locado. Vistoria de saída sem a participação do locatário. Circunstância que, por si só, não é idônea para comprovar eventuais danos causados no imóvel locado pelo mau uso ou uso anormal da coisa. Produção de prova oral. Pertinência.

Anulação da r. sentença para a produção de prova oral. Recurso do autor reconvindo provido e prejudicado o do réu reconvinte.